Tribunal: TJDFT
Processo: 0008306-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0008306-61.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JIMIE DE SOUZA ALMEIDA, MIZRAIN REGINA DE ALMEIDA EMBARGADO: JIMIE DE SOUZA ALMEIDA, MIZRAIN REGINA DE ALMEIDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DESPACHO Intime-se o embargado para responder aos declaratórios, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília, 20.03.20 20 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR